Tribunal: CARF
Processo: 10480.733926/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733926/2012-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.824 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para manter o
lançamento de multas isoladas sobre as estimativas não pagas de CSLL, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733926/2012-25
Fl. 4138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
no 1401-001.923, de 21/06/2017, proferido pela 1o Turma Ordinária da 4o Câmara da 1o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADES DO LANÇAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O pedido de erro na identificação da matéria tributável não se sustenta quando a própria
empresa é quem forneceu os dados digitais que foram utilizados no lançamento fiscal.
Outrossim, não resta configurada nenhuma outra hipótese de nulidade quando a
recorrente, a partir dos recursos interpostos, demonstra nítido conhecimento dos fatos
que lhe foram imputados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE CONTABILIZAÇÃO.
Demonstrada pela fiscalização a falta de contabilização de faturas emitidas, correta a
manutenção do lançamento fiscal, principalmente se a empresa não afasta com
documentação probatória a imputação de omissão de receitas.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS:
Cabe à contribuinte comprovar, através da apresentação de documentação hábil e
idônea, a efetiva contratação/realização dos serviços contratados, ou mercadorias
adquiridas, e de seus respectivos pagamentos.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. EXCLUSÃO DO LUCRO
LÍQUIDO. DESPESAS OPERACIONAIS.
Para que o contribuinte possa escriturar eventuais perdas, com origem em seus créditos,
como despesas operacionais, é necessária a efetiva comprovação documental das perdas
e que os créditos provisionados atendam às condições de dedutibilidade previstas na
legislação.
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.
A contrapartida da constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa
atualmente denominada "provisão para perdas estimadas" necessariamente transita pelo
resultado contábil. A partir daí, tem-se que o valor de constituição a maior da referida
provisão representou redução do resultado contábil da empresa, e, por conseguinte, do
seu resultado fiscal, máxime por não ter sido infirmado pela empresa autuada, devendo
ser afastada alegação de suposta presunção, sem suporte legal, por parte da fiscalização.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da postergação somente é cabível quando se comprova que
efetivamente a redução indevida da parcela do imposto de determinado período de
Fl. 4139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

apuração foi compensada com sua tributação em período posterior. Não comprovada
referida tributação, impõe-se a manutenção do lançamento tributário.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. ABSORÇÃO OU
CONSUNÇÃO. A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos
antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a
apuração definitiva após o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo
princípio da absorção ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela
violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção
sobre o dever de recolher em definitivo. Tratando-se de mesmo tributo, esta penalidade
absorve aquela até o montante em que suas bases se identificarem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO.
Tratando-se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento matriz é
aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito
que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. ADIÇÃO À BASE DO IRPJ. CABIMENTO.
Com a manutenção do lançamento fiscal quanto à CSLL, sustenta-se o lançamento por
falta de adição da referida contribuição social na base de cálculo do IRPJ (lucro real).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em superar as alegações
de nulidade, e no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recuso
voluntário para reconhecer a impossibilidade de exigência concomitante da multa de
ofício e da multa isolada. Vencidos os Conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designada a Conselheira Livia De Carli Germano
para redigir o voto vencedor. Declarou-se impedido o Conselheiro José Roberto Adelino
da Silva.
O colegiado, por maioria de votos, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recuso voluntário para reconhecer a impossibilidade de exigência concomitante
da multa de ofício e da multa isolada, por aplicação do princípio da absorção ou consunção.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
quanto à aplicação do artigo 44, inciso II, alínea b” da Lei no 9.430/96, defendendo a
possibilidade de aplicação simultânea da multa isolada sobre as estimativas de IRPJ/CSLL não
recolhidas e a multa de ofício incidente sobre o tributo devido efetivamente no período de
apuração. Para comprovar a divergência, indicou os paradigmas no 1202-000.964 e 1302-
001.080.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial interposto.
Intimado do acórdão e do despacho de admissibilidade, o contribuinte apresentou
embargos de declaração, que foram rejeitados, recurso especial, que teve seu seguimento negado
e contrarrazões ao recurso especial da PGFN, arguindo a impossibilidade de conhecimento do
recurso especial em razão de os paradigmas se referirem a julgamentos do ano de 2013,
Fl. 4140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

anteriores à Súmula CARF no 105, de 08/12/2014. No mérito, defendeu a aplicação do princípio
da consunção, em conformidade com a Súmula CARF no 105 e decisões do STJ.
Os autos foram apartados, permanecendo aqui apenas os lançamentos relativos
aos códigos de receita 1632 e 1649, referentes às multas isoladas por estimativas de IRPJ e
CSLL não pagas.
Em 15/05/2019, o contribuinte juntou petição e documentos, alegando ocorrência
de fato superveniente, consistente no trânsito em julgado em 20/02/2019 da decisão no recurso
extraordinário interposto pela União no âmbito da ação judicial 0802796-27.2013.4.05.8300, na
qual discutiu-se a imunidade recíproca de que trata o artigo 150, VI, da Constituição Federal, em
razão de ser sociedade de economia mista e prestar serviços essenciais.
Informou, ainda, que em relação aos demais débitos transferidos para os autos de
no 10480.729.385/2018-26, foi ajuizada ação anulatória de débito fiscal, pelo fato de terem sido
inscritos em Dívida Ativa da União e que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
determinou o cancelamento da respectiva inscrição para os débitos de IRPJ, subsistindo a
inscrição para o débito de CSLL.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A contagem dos prazos recursais para a Procuradoria da Fazenda Nacional é dada
pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o
término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos.
Os autos foram encaminhados em 13/09/2017 para a PGFN (despacho de e-fl.
3.673). A ciência ficta ocorreu em 13/10/2017, tendo os autos retornado em 25/10/2017
(despacho de e-fl. 3.696), portanto, antes do termo final do prazo de quinze dias, previsto no
artigo 68 do Anexo II do RICARF. O recurso fazendário é, portanto, tempestivo.
Quanto às contrarrazões, o contribuinte foi intimado do despacho que admitiu o
recurso especial fazendário em 27/11/2017 (e-fl. 3.712), tendo protocolado as contrarrazões em
11/12/2017 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fl. 3.811), portanto, dentro do prazo de quinze
dias previsto no artigo 69 do Anexo II do RICARF.
No que tange à comprovação da divergência, o recurso indicou os paradigmas no
1202-000.964 e 1302-001.080.
O primeiro paradigma possuiu a seguinte ementa, na parte que interessa ao litígio:
Fl. 4141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A incidência de multa isolada aplicável na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL não elide a aplicação concomitante de multa de
ofício calculada sobre diferenças do IRPJ e da CSLL devidos na apuração anual, por
observarem previsões legais específicas.
O acórdão interpretou o artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96, mesmo
dispositivo interpretado no acórdão recorrido, concluindo, porém, pela possibilidade de aplicação
simultânea das multas isoladas e de ofício, por se referirem a infrações distintas, conforme
excerto abaixo:
“Da mesma forma, distingue-se a multa isolada, esta devida nos casos em que for
detectada a falta de recolhimento do tributo estimado a cada mês, da multa de ofício
incidente sobre o montante do tributo calculado após o encerramento do período de
apuração.
Entendo que não há que se confundir a base de cálculo da multa isolada e a base de
cálculo de eventual multa de ofício, já que, em caso de opção pela sistemática das
estimativas, o tributo não é apurado trimestralmente, mas anualmente, e a base de
cálculo da multa isolada é a estimativa mensal calculada a partir da receita bruta. A
multa de ofício, por sua vez, incide sobre o imposto ou contribuição efetivamente
devidos ao final do período de apuração.
Nesse sentido, a nova redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, ao art. 44 da Lei no
9.430/96, que alterou o percentual da multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas, de 75% para 50%, veio apenas reforçar essa distinção.
Ademais, a legislação possibilita o não recolhimento de antecipação, desde que
apresentado o balancete mensal que comprove que as antecipações recolhidas superam
o valor do tributo até aquele momento apurado, o que não implica dizer que a multa
isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96 não é devida após o
encerramento do período. A determinação legal é clara nesse sentido, ao reafirmar que a
multa é devida “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente”.
Em outras palavras, a regra é clara: o descumprimento do dever de antecipação deve ser
sancionado na forma da lei, independentemente do valor do imposto ou contribuição
calculada ao final do exercício, ou mesmo da existência de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa. Fica ressalvada, apenas, a hipótese de apresentação de balancetes de
suspensão ou redução que demonstrem que o valor pago já seria maior do que o devido,
o que não se verificou no presente caso.
Ademais, para acolher a tese da recorrente, seria necessário afastar regra legal expressa,
o que não se inclui na função de julgamento na esfera administrativa, pela
impossibilidade de manifestação sobre eventual inconstitucionalidade da legislação
tributária, consoante a regra prevista no art. 26a do Decreto no 70.235,de 6.03.1972, com
a redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27.05.2009, e reproduzida no art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 256, de
22.06.2009.”
Portanto, demonstrada está a divergência pelo primeiro paradigma.
O segundo paradigma trouxe a seguinte ementa, na parte que interessa ao litígio:
MULTA ISOLADA.
Fl. 4142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do art. 44
da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro que o valor apurado
como base de cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante para se saber devida ou
não a multa isolada e que a multa isolada é devida ainda que lançada após o
encerramento do ano-calendário.
No voto condutor, foi afastada a aplicação do princípio da consunção em normas
tributárias, em divergência com a decisão recorrida. Contudo, os dispositivos apreciados foram
os incisos I e IV do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, ou seja, a redação anterior à modificação
produzida pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, conforme excerto abaixo:
“[...]
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas também
diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época do lançamento)
já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub examine: a decorrente da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o aplicável por falta de
pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso
IV do § 1o – aplicável pela não observância das normas do regime de recolhimento por
estimativa. Ora, a norma prevista da combinação do inciso I do caput com o inciso I do
§ 1o do art. 44 jamais poderia ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a
base estimada, então, como se falar em consunção, para que esta absorva a norma
prevista da combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
[...]
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem
normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo não existe
qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do art. 44 e,
consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no caso em tela.
[...]
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso
IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro, assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculado sobre a base
estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa, não há falar em tributo
devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final do ano é
irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento do ano-
calendário, já que pode ser lançada mesmo após apurado prejuízo fiscal ou base
negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Fl. 4143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância com as
referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais posicionamentos têm,
em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma lei federal, pois afrontam
literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o , IV, da Lei no 9.430/96 (vigente à época
do lançamento) e no art. 35 da Lei 8.981/95. É demais imaginar que se coaduna com os
mais comezinhos princípios do direito a permissão dada ao contribuinte, por tais
decisões, para, em janeiro de um determinado ano calendário, decidir se obedece ou não
o art. 2o e segs. da Lei no 9.430/96. Em outras palavras, os referidos posicionamentos
deste Colegiado desnaturam a norma tributária tornando-a uma norma facultativa, já que
a sua não observância não traz, à luz de tais posicionamentos, qualquer consequência
jurídica.”
Assim, entendo que tal paradigma não se presta à comprovação da divergência de
interpretação do artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96.
Todavia, tendo em vista a divergência jurisprudencial comprovada pelo
paradigma no 1202-000.964, considero comprovado o dissídio quanto à aplicação do artigo 44,
inciso II, alínea b” da Lei no 9.430/96, ou seja, quanto à possibilidade de aplicação simultânea da
multa isolada sobre estimativa de IRPJ/CSLL com a multa de ofício sobre o tributo efetivamente
devido no período de apuração, sob a égide da nova redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Salienta-se, ainda, que não procede a alegação feita em contrarrazões de que o
paradigma no 1202-000.964 não poderia ser aceito, pois contrariaria a Súmula CARF no 105,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Como já exposto acima, o acórdão recorrido e o recurso especial versam sobre a
aplicação do artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96 e não sobre a redação revogada
objeto da referida súmula. Aliás, esta observação constou, inclusive, do voto vencedor do
acórdão recorrido, que afastou a aplicação da Súmula CARF no 105, conforme abaixo transcrito:
“A Recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação de multa isolada de 50% por
falta de antecipação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Ressalto que, sendo o caso de lançamento relativo ao ano-calendário de 2008, entendo
não ser aplicável a Súmula CARF n. 105, uma vez que esta trata da redação da Lei
9.430/1996 na redação anterior à Lei 11.488/2007, e a multa isolada foi lançada com
base no artigo 44, II, b da Lei 9.430/1997, com redação dada pela Lei 11.488/2007.
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Portanto, o mesmo motivo que leva à exclusão do segundo paradigma indicado
leva à exclusão da aplicação da Súmula CARF no 105, qual seja, versarem sobre dispositivo legal
distinto do objeto da lide.

Fl. 4144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

Do mérito
Conforme exposto acima, o dissídio restringe-se à interpretação do artigo 44,
inciso II, alínea b” da Lei no 9.430/96, ou seja, quanto à possibilidade de aplicação simultânea da
multa isolada sobre estimativa de IRPJ/CSLL com a multa de ofício sobre o tributo efetivamente
devido no período de apuração, sob a égide da nova redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Contudo, antes de adentrar o mérito, é necessário apreciar a petição de e-fls.
4.053/4.058, na qual o contribuinte alega ter obtido imunidade tributária quanto ao imposto de
renda da pessoa jurídica em decisão judicial transitada em julgado, o que implicaria a exoneração
do lançamento das multas isoladas por estimativas de IRPJ não recolhidas.
A ação judicial que se noticiou é a de no 0802796-27.2013.4.05.8300, na qual o
contribuinte pleiteou o reconhecimento da imunidade recíproca de que trata o artigo 150, inciso
VI, “a” da Constituição Federal.
Em consulta ao portal do TRF 5o Região, pode-se verificar as seguintes decisões:
1. Decisão de concessão de tutela antecipada em 23/09/2013, conforme excerto
abaixo:
“À vista das razões declinadas, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
reconhecer que à demandante deve ser reconhecida a imunidade do artigo 150, inciso
VI, alínea a e § 2o, da Constituição da República, bem assim para determinar a
suspensão da exigibilidade dos impostos federais (compreendidos nos citados
dispositivos da Carta Magna), vencidos e vincendos, que estejam sendo cobrados na
esfera administrativa ou através de execução fiscal.”
2. Sentença de provimento parcial do pedido em 16/01/2014, conforme excerto
abaixo:
“III - DISPOSITIVO
À vista das razões declinadas, confirmo a antecipação de tutela anteriormente concedida
e julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a imunidade do artigo 150,
inciso VI, alínea a e § 2o, da Constituição da República em favor da demandante, bem
como determinar a extinção dos créditos tributários federais (compreendidos nos citados
dispositivos da Constituição Federal), vencidos e vincendos, que estejam sendo
cobrados na esfera administrativa ou através de execução fiscal. Condeno a demandada
a restituir à autora os valores de impostos federais incidentes sobre seu patrimônio,
renda ou serviços (com exclusão do IOF, como esclarecido acima) recolhidos
indevidamente nos últimos cinco anos, considerando a data da propositura da ação,
atualizados pela SELIC (que também inclui juros de mora). A restituição/compensação
poderá ser operacionalizada na esfera administrativa.”
3. Acórdão do TRF, negando provimento à remessa oficial e à apelação da
Fazenda Nacional e dando provimento à apelação da contribuinte em
24/07/2017, conforme excerto abaixo:
“[...]
Aplica-se a regra da imunidade à COMPESA, considerando-se o entendimento de que a
imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço
Fl. 4145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de
prestação obrigatória e exclusiva do Estado.
Em casos semelhantes, o STF se posicionando para impedir a incidência do IOF sobre
as operações financeiras realizadas pelas pessoas jurídicas atendidas pela regra de
imunidade recíproca, conforme abaixo transcrito:
[...]
Diante do exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da Fazenda Nacional
e dou provimento à apelação da COMPESA.
4. Recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, admitido em
17/10/2018;
Já no site do STF, é possível visualizar o acórdão proferido no RE 1.172.083, em
07/11/2018, que foi juntado pela contribuinte às e-fls. 4.072 e ss., cuja parte transcrevo abaixo:
“A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal já fixou
entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF estende-se
às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos em caráter exclusivo.
A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não descaracteriza a regra imunizante."
Referida decisão transitou em julgado em 20/02/2019, conforme e-fl. 4.071.
A contribuinte informou ainda que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional
peticionou nos autos do processo no 0801294-14.2019.4.05.0000, concordando com o
cancelamento da inscrição em Dívida Ativa dos débitos de IRPJ. A decisão do TRF, neste
processo, foi proferida em 10/07/2020 e transitou em julgado em 27/08/2020, conforme ementa
abaixo (acessada no site https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam):
PROCESSO No: 0801294-14.2019.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE:
COMPANHIA
PERNAMBUCANA
DE
SANEAMENTO
ADVOGADO:
Mirella
Cristina
Albuquerque
De
Lucena
e
outros
AGRAVADO:
FAZENDA
NACIONAL
RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto - 4a
Turma
MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador(a) Federal Carlos Vinicius
Calheiros
Nobre
PROCESSO ORIGINÁRIO: 0817931-06.2018.4.05.8300 - 1a VARA FEDERAL - PE
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
PARCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARTE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
1. Agravo de instrumento interposto pela empresa contra decisão que rejeitou o pedido
de tutela de urgência postulado pela agravante.
2. Trata-se, na origem, de ação anulatória de créditos tributários, relativos a IRPJ,
CSLL, PIS COFINS. A parte autora requereu, em sede de tutela de urgência provisória,
a suspensão da exigibilidade dos créditos, tendo sido negado por ausência de
probabilidade do direito alegado.
Fl. 4146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

3. Merece reforma parcial a decisão agravada. Verifica-se que a ação judicial no
0802796-27.2013.4.05.8300, que tramitou perante a 12a Vara Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco, transitou em julgado em 20.02.2019 (RE de no 1.172.08/PE),
de modo que a cobrança da parcela relativa ao IRPJ (CDA de no 40 2 19 000625-20) foi
tida como indevida.
4. Tal fato foi admitido pela própria Fazenda Nacional, que, nas contrarrazões,
reconhece o direito da autora ao gozo da imunidade recíproca, nos termos do art. 150,
IV, 'a' e § 2o da CF/8, e informa que adotou todas as providências necessárias para o
cumprimento do comando judicial.
5. Em relação ao perigo de dano, "a agravante necessita de certidões de regularidade
fiscal para exercer suas diversas atividades administrativas, pois eventual bloqueio de
seus ativos financeiros impediria a realização de serviços essenciais à sociedade: o
fornecimento de água e esgoto para o Estado de Pernambuco".
6. Restaram demonstrados os fundamentos para a suspensão da exigibilidade do crédito
em relação ao imposto de renda, consubstanciado na CDA de no 40 2 19 000625-207, o
qual foi afetado pelo trânsito em julgado da referida ação.
7. A imunidade recíproca apenas se destina aos impostos, não se aplicando às
contribuições sociais. Assim, a parcela que cobra débitos relativos a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
permanece hígida em sua integralidade.
8. A agravante alega que produziu laudo técnico demonstrando a imprecisão do
montante cobrado pelo fisco. Ou seja, embora em montante menor, reconhece que é
devedora de parte do crédito, não havendo que se cogitar, portanto, em total nulidade da
cobrança.
9. Conforme afirmou o Juiz a quo, tendo em vista que a favor do auto de infração milita
presunção de legitimidade, o documento contábil que instrui a inicial, por ter sido
produzido unilateralmente, não se mostra suficiente para, nesta fase de cognição
sumaria, formar o convencimento do julgador acerca da probabilidade do direito
alegado. A complexidade da demanda exige, oportunamente, a realização de perícia e
ampla produção de prova de natureza contábil, pelas quais já postulou inclusive a
recorrente. Prejudicada, essa parte, a análise do periculum in mora.
10. Não apresentou a agravante justificativa bastante para o deferimento do pedido de
tutela provisória de urgência, devendo ser mantida a exigibilidade dos créditos
executados, com exceção da parcela referente ao IRPJ, conforme os fundamentos acima
expostos.
11. Agravo parcialmente provido, a fim de deferir, em parte, a medida antecipatória
requestada, apenas para suspender a exigibilidade dos créditos relativos à cobrança do
imposto de renda.
Constata-se, assim, que a contribuinte possui decisão judicial transitada em
julgado que lhe garante a imunidade recíproca do imposto de renda, nos termos do artigo 150,
VI, “a” da Constituição Federal, afastando assim a cobrança de débitos de IRPJ, conclusão com a
qual a Fazenda Nacional concordou, conforme acima exposto, remanescendo, porém, os débitos
das contribuições, uma vez que a decisão judicial restringe-se a impostos.
Salienta-se que não se trata de concomitância entre as esferas judicial e
administrativa a reclamar a aplicação da Súmula CARF no 1, uma vez que a ação judicial não
Fl. 4147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

possui o mesmo objeto do presente processo, a saber a exigência de multa isolada sobre
estimativas não pagas.
Contudo, há nítida prejudicialidade entre a decisão judicial e o processo
administrativo, pois a imunidade recíproca afasta a incidência de IRPJ e, por consequência, a
sujeição à exigência de recolhimentos de estimativas prevista no artigo 2o da Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Conclui-se, assim, que para as multas isoladas relativas às estimativas de IRPJ, o
lançamento deve ser cancelado, uma vez que a contribuinte é imune ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica, não existindo, portanto relação jurídica com tal tributo, sendo caso de não
incidência constitucional. Assim, não havendo relação jurídica que obrigue ao recolhimento das
estimativas de IRPJ, não há que se falar em infração tributária e, por consequência, em aplicação
do artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96.
Já em relação às estimativas de CSLL, remanesce o litígio, uma vez que a decisão
judicial obtida é referente ao artigo 150, VI, “a” da Constituição Federal, ou seja, restringe-se a
imunidade recíproca de impostos.
Destarte, em relação à possibilidade de aplicação simultânea da multa isolada
prevista no inciso II sobre as estimativas de CSLL não pagas e a multa de ofício prevista no
inciso I sobre a CSLL efetivamente devida no final do período de apuração, acolho a tese
esposada no voto vencedor do Acórdão no 9303-010.932, de lavra do Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, cujas ementa e razões adoto e as transcrevo abaixo:
Ementa:
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Voto vencedor:
[...]
Fl. 4148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

“Discorda-se desse entendimento. Não se aplica princípios, quando a lei é expressa, não
cabendo ao CARF afastar a aplicação do diploma legal.
Com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9784/99, adoto como razões de decidir, o voto do
ilustre ex-conselheiro André Mendes de Moura, no acórdão no 9101-004.593, proferido
em sessão de 05/12/2019, abaixo transcrito:
(...)
A matéria devolvida consiste em analisar a possibilidade de imputação de multa isolada
por insuficiência no recolhimento de estimativas mensais, quando é lavrado auto de
infração com lançamento do valor principal de tributo acompanhado de multa de ofício.
A princípio, vale discorrer sobre o lucro real, um dos regimes de tributação existentes
no sistema tributário, atualmente regido pela Lei no 9.430, de 1996, aplicado a partir do
ano-calendário de 1997:
Capítulo I
IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. (grifei)
No lucro real, pode-se optar pelo regime de apuração trimestral ou anual. Vale reforçar
que é uma opção do contribuinte aderir ao regime anual ou trimestral.
E, no caso do regime anual, a lei é expressa ao dispor sobre a apuração de estimativas
mensais. Transcrevo redação vigente à época dos fatos geradores objeto da autuação:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
................................................................................
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
Fl. 4149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
Observa-se, portanto, com base em lei, a obrigatoriedade de a contribuinte optante pelo
regime de lucro real anual, apurar, mensalmente, imposto devido, a partir de base de
cálculo estimada com base na receita bruta, ou por balanço ou balancete mensal, esta
que, inclusive, prevê a suspensão ou redução do pagamento do imposto na hipótese em
que o valor acumulado já pago excede o valor de imposto apurado ao final do mês.
Contudo, a hipótese de não pagamento de estimativa deve atender aos comandos legais,
no sentido de que os balanços ou balancetes deverão ser levantados com observância
das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário.
Trata-se de obrigação imposta ao contribuinte que optar pelo regime do lucro real anual.
E o legislador, com o objetivo de tutelar a conduta legal, dispôs penalidade, a multa
isolada, para o seu descumprimento. No caso, a prevista no art. 44 da mesma Lei no
9.430, de 1996 (redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (grifei)
A sanção imposta pelo sistema é claríssima: caso descumprido o pagamento da
estimativa mensal, cabe imputação de multa isolada, sobre a totalidade (caso em que
não se pagou nada a título de estimativa mensal) ou diferença entre o valor que deveria
ter sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário.
A sanção tem base legal.
E expressamente dispõe que é cabível ainda que a pessoa jurídica tenha apurado
prejuízo fiscal (IRPJ) ou base de cálculo negativa de CSLL. Na mesma medida, não
estabelece qualquer restrição para o lançamento da multa isolada após o encerramento
do ano-calendário. Vale esclarecer que, no decorrer do ano-calendário, o lançamento
fiscal que caberia seria o incidente sobre o valor principal da estimativa mensal. Por
sua vez, aqui se fala sobre o lançamento de multa isolada incidente sobre o valor
principal, no percentual de 50%. E, nesse caso, a legislação não deixa dúvidas sobre
materialidade do lançamento.
E a nova redação dada pela MP no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável aos fatos geradores ocorridos a
partir de 22/01/2007 (o caso em debate), afastou qualquer dúvida sobre a
possibilidade de aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas
Fl. 4150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.824 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.733926/2012-25

por insuficiência de estimativa mensal. As hipóteses de incidência que ensejam a
imposição das penalidades da multa de ofício e da multa isolada em razão da falta de
pagamento da estimativa são distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da
Lei no. 9.430, de 1996. Nesse contexto, não há que se falar na aplicação do disposto na
Súmula no 105 do CARF, que se aplica aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007,
vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, que foi alterada precisamente pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.489, de 15/07/2007.
Observa-se que os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tratam de suportes
fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A
multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário. Por sua vez, a multa isolada é apurada
conforme balancetes elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada
mensalmente. Ou seja, são materialidades independentes, não havendo que se falar
em concomitância.
Portanto, não há reparos ao procedimento adotado pela autoridade fiscal. Não há que se
falar em concomitância nos lançamentos de multa isolada por estimativa mensal e multa
de ofício.
[...]”
Destarte, as hipóteses de incidência das duas multas são distintas e autônomas,
não havendo que se falar em aplicação de multa sobre o mesmo fato.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, para manter o lançamento de multas isoladas sobre as estimativas não
pagas de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 4151
DF CARF MF
Documento nato-digital